Tribunal: TJDFT
Processo: 0010081-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010081-12.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ISAURA NEVES FEITOSA QUERCIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a credora para apresentar novo recibo/autorização de transferência sem a indicação do valor da operação, considerando que aquele apontado no documento de ID 16494993 está em desacordo com os cálculos homologados. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto